Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RE.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
FEFC.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de vereador, determinando o
recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo
remanescente
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A sentença fundamentou-se na ausência
de
comprovação
das
despesas
com
pessoal custeadas com FEFC e na falta de
comprovação do recolhimento do saldo não
utilizado do FEFC.

Num. 44745148 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919351812200000043682887
Número do documento: 25092919351812200000043682887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:51:45
3. O recorrente alega que os documentos
apresentados em embargos de declaração
(contratos
de
militância)
deveriam
ser
admitidos para comprovar a regularidade de
parte das despesas, e que a devolução
integral do saldo seria desarrazoada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a juntada de documentos após a
sentença pode comprovar a regularidade de
despesas com pessoal, a fim de afastar a
determinação de devolução de valores ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A devolução determinada na sentença
refere-se
exclusivamente
ao
valor
remanescente do FEFC não utilizado e não
restituído,
qualificado
como
sobra
de
campanha.
6. A sentença não impôs condenação à
restituição de valores relativos às despesas
com pessoal, ainda que tenham sido tidas
por irregularmente comprovadas.
7.
A
eventual
admissão
da
juntada
extemporânea de documentos não teria
impacto no desfecho da causa, por não se
relacionar
com
o
valor
efetivamente
determinado para recolhimento.
8. A tese de enriquecimento sem causa da
União é inaplicável ao caso, pois os valores
cuja devolução se exige correspondem a
recursos
públicos
não
utilizados
e
não
restituídos, conforme dispõe o art. 53, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44745148 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919351812200000043682887
Número do documento: 25092919351812200000043682887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 3

Inteiro teor:
Num. 44745148 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919351812200000043682887
Número do documento: 25092919351812200000043682887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:51:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.495
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601106-
11.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FILIPE DE OLIVERIA CHAGAS
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RE.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
FEFC.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de vereador, determinando o
recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo
remanescente
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A sentença fundamentou-se na ausência
de
comprovação
das
despesas
com
pessoal custeadas com FEFC e na falta de
comprovação do recolhimento do saldo não
utilizado do FEFC.

Num. 44745148 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919351812200000043682887
Número do documento: 25092919351812200000043682887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:51:45
3. O recorrente alega que os documentos
apresentados em embargos de declaração
(contratos
de
militância)
deveriam
ser
admitidos para comprovar a regularidade de
parte das despesas, e que a devolução
integral do saldo seria desarrazoada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a juntada de documentos após a
sentença pode comprovar a regularidade de
despesas com pessoal, a fim de afastar a
determinação de devolução de valores ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A devolução determinada na sentença
refere-se
exclusivamente
ao
valor
remanescente do FEFC não utilizado e não
restituído,
qualificado
como
sobra
de
campanha.
6. A sentença não impôs condenação à
restituição de valores relativos às despesas
com pessoal, ainda que tenham sido tidas
por irregularmente comprovadas.
7.
A
eventual
admissão
da
juntada
extemporânea de documentos não teria
impacto no desfecho da causa, por não se
relacionar
com
o
valor
efetivamente
determinado para recolhimento.
8. A tese de enriquecimento sem causa da
União é inaplicável ao caso, pois os valores
cuja devolução se exige correspondem a
recursos
públicos
não
utilizados
e
não
restituídos, conforme dispõe o art. 53, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44745148 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919351812200000043682887
Número do documento: 25092919351812200000043682887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:51:45
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença
que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento do montante de R$ 6.886,27
ao Tesouro Nacional, relativo às sobras de
recursos do FEFC não restituídas.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
juntada
de
documentos após a sentença não altera o
comando decisório quando a devolução
determinada
refere-se
exclusivamente
a
sobras de campanha não restituídas. 2. A
restituição ao erário de valores remanescentes do FEFC é obrigatória,
independentemente da comprovação das
despesas com pessoal, quando não se trata
de valores efetivamente utilizados. 3. Não
há enriquecimento sem causa da União
quando a devolução envolve sobras de
recursos
públicos
não
aplicados
e
não
devolvidos na forma da legislação eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 53, § 4º.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Filipe de Oliveira Chagas, candidato não eleito ao
cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores no Município de Fazenda Rio Grande/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de
contas da campanha de 2024 e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo
remanescente do FEFC no valor de R$ 6.886,27, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
As razões do decisum assentaram, em síntese, na ausência de comprovação das despesas com
pessoal custeadas com FEFC e na falta de comprovação do recolhimento do saldo não utilizado
do FEFC.

Num. 44745148 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919351812200000043682887
Número do documento: 25092919351812200000043682887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:51:45
O prestador opôs embargos de declaração, aduzindo a possibilidade de juntada de documentos
para afastar, ao menos parcialmente, a devolução de valores; os aclaratórios foram conhecidos
e desprovidos ao fundamento de que o recurso não se presta a reabrir a instrução nem a alterar
o mérito do julgado, permanecendo hígidos os fundamentos da sentença quanto às
irregularidades e ao recolhimento do saldo do FEFC.
Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) os documentos apresentados nos
embargos de declaração (contratos de militância) deveriam ser admitidos, ainda que em momento
posterior, para comprovar a regularidade de parte das despesas custeadas com recursos do
FEFC; b) a desconsideração desses documentos acarretaria enriquecimento sem causa por parte
da União, na medida em que os valores foram efetivamente empregados na campanha; c) a
devolução integral do saldo determinado na sentença não se mostra razoável, pois parte das
despesas estaria devidamente comprovada com a documentação ora juntada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que, quanto
às despesas com pessoal, embora irregularmente comprovadas, não houve condenação à
restituição de valores, sendo que a devolução determinada refere-se unicamente às sobras de
campanha, recursos do FEFC não recolhido ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, não assiste razão ao recorrente.
O recorrente pleiteia o afastamento da determinação de devolução ao erário relativa às
contratações de Tiago Matias de Oliveira e Ângelo Augusto Chagas, ao argumento de que
apresentou documentação comprobatória da regularidade, ainda que parcial, das despesas
realizadas, incluindo cópias dos respectivos contratos e extratos bancários.
A parte requer o reconhecimento da possibilidade de juntada de documentos após o prazo
inicialmente fixado, alegando cerceamento de defesa e sustentando que, segundo a
jurisprudência eleitoral, é admissível a juntada de documentos até o trânsito em julgado.
O recorrente apresentou dois contratos firmados com os prestadores de serviços Ângelo Augusto
Chagas e Tiago Matias de Oliveira, no intuito de comprovar a regularidade das respectivas
despesas. Nos requerimentos finais afirma: (...) requer-se, (...) o provimento do recurso
interposto, para que seja reconhecida a documentação apresentada e afastada a determinação

Num. 44745148 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919351812200000043682887
Número do documento: 25092919351812200000043682887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:51:45
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional referente aos gastos com militância de Tiago
Matias de Oliveira e Angelo Augusto Chagas, ainda que parcialmente, sob pena de
enriquecimento sem causa da União”.
No tocante ao primeiro, o contrato firmado com Ângelo Augusto Chagas estipula o valor de R$
1.000,76 (mil reais e setenta e seis centavos), sendo que os extratos bancários demonstram
transferências realizadas em seu favor nos dias 23/09/2024 e 30/09/2024, nos montantes de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) e R$ 250,76 (duzentos e cinquenta reais e setenta e seis
centavos), respectivamente, totalizando o valor contratado.
Em relação a Tiago Matias de Oliveira, o contrato prevê remuneração de R$ 600,00 (seiscentos
reais), valor este integralmente pago, conforme registro de transferência identificado na conta
bancária vinculada à campanha.
Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se à alegação de que as despesas referentes às
contratações de Tiago Matias de Oliveira e Ângelo Augusto Chagas estariam devidamente
comprovadas, em razão da juntada posterior de cópias de contratos e extratos bancários, de
modo a afastar a determinação de devolução ao erário.
Ocorre que, conforme expressamente consignado na sentença e reafirmado no Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, não houve condenação à restituição de valores relativos a
tais contratos de pessoal. A devolução determinada restringiu-se ao saldo de recursos do
FEFC não utilizado, no montante de R$ 6.886,27, correspondente às sobras não recolhidas ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 53, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No parecer da Procuradoria constou: “Portanto, conforme extrato da prestação de contas final
retificadora, houve sobra de campanha de R$ 6.886,27, ainda sem comprovação de recolhimento,
motivo pelo qual deve prevalecer a sentença que determinou a restituição desses valores ao
Tesouro Nacional. Quanto às despesas com pessoal, embora irregularmente comprovadas, não
houve condenação à restituição de valores.”(Destacou-se.)
Dessa forma, ainda que se admitisse a juntada extemporânea dos documentos colacionados em
sede de embargos de declaração, tal providência não teria o condão de alterar o comando da
sentença, porquanto inexistente condenação de restituição vinculada às despesas com
pessoal.
Portanto, não prospera a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença tal como proferida,
visto que o único valor objeto de recolhimento refere-se às sobras de campanha não restituídas
ao Tesouro Nacional, matéria que não foi infirmada pelos argumentos apresentados.
Dessa maneira, impõe-se o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença
que desaprovou as contas, determinando o recolhimento do montante de R$ 6.886,27 (seis mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO

Num. 44745148 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919351812200000043682887
Número do documento: 25092919351812200000043682887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 13:51:45
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se,
em sua integralidade, a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio
Grande/PR, que desaprovou as contas de campanha de Filipe De Oliveira Chagas e determinou
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 6.886,27 (seis mil, oitocentos e oitenta e seis
reais e vinte e sete centavos), relativo às sobras de recursos do FEFC não restituídas.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0601106-
11.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: FILIPE DE OLIVERIA CHAGAS - Advogados do(a) RECORRENTE:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani . Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025